Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATERIAIS. PENSIONAMENTO. CULPA (LATO SENSU). NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA.
1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem sobre os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual: a conduta, a culpa (lato sensu), o dano e o nexo de causalidade.
2. Uma vez que as provas colhidas nos autos não permitem a conclusão de que tenha havido culpa (lato sensu) atribuível à parte ré, não restando comprovado que a mesma tenha violado qualquer dever de cuidado aplicável às circunstâncias do fato e, portanto, incorrido na prática de ato ilícito, deve ser afastada a sua responsabilidade civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.